Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706992-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LEONARDO SABINO GUEDES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A em face de certidão expedida por servidor da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701400-43.2022.8.07.0009, intimou a parte agravante para converter o feito em ação de execução de título extrajudicial, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, tendo em vista que consiste em certidão em que o serventuário realiza mera intimação. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022 14:17:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador